Tribunal: TJPA
Processo: 0002450-12.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002450-12.2020.8.14.0401

RECORRENTE: SEBASTIAO DOS SANTOS PINHEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO.
Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal.
2.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO OCORRÊNCIA
. Presentes nos autos indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
que sustentam a versão de homicídio tentado, impõe-se a decisão de pronúncia em homenagem ao princípio do juiz natural, o Júri Popular. Inviável a tese de desclassificação do crime para lesão corporal por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não podendo ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorreu no caso em exame uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de
Sebastião dos Santos Pinheiro
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro (Tentativa de Homicídio).

Narra a denúncia, que no dia 29 de setembro de 2019 por volta das 09h30min, a vítima PAULO LIMA DE OLIVEIRA se encontrava em via pública, mais precisamente na Vila Sorriso, n°03, entre a Passagem Eduardo e Francisco Xavier, bairro Canudos, neste local fica localizada a feira local. No local também se encontrava o denunciado SEBASTIÃO DOS SANTOS PINHEIRO alcunha Tio Limão, que tentou contra a vida de PAULO LIMA DE OLIVEIRA, com golpes de faca.

Por volta das 9h30min a vítima se encontrava na feira do local supracitado quando foi abordada pelo denunciado, este estava bêbado como de costume, se deu início a uma discussão iniciada pelo acusado, de forma continua a discussão SEBASTIÃO DOS SANTOS PINHEIRO passou a agredir a vítima, e posteriormente sacando uma arma branca desferiu uma facada no abdômen de PAULO LIMA DE OLIVEIRA.

Após o ocorrido a vítima fugiu da agressão gritando por socorro e momentos depois perdeu a consciência. A vítima foi levada para o Pronto Socorro Municipal de Belém, onde passou por cirurgia, correndo risco de morte.

A denúncia crime foi formalmente recebida em 10/03/2020.

Inconformado com a decisão manejou o presente recurso, (Id 5698596), requerendo a exclusão dos autos do inquérito policial e a desclassificação para lesão corporal alegando ausência de animus necandi.

Em contrarrazões, (Id 5698598), o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida e os autos remetidos para a Corte de Justiça Estadual (Id 5698599).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, (Id 5776862), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

A defesa do recorrente requer a exclusão física do Inquérito Policial dos autos, sob o argumento que “apenas os elementos probatórios produzidos dentro do ambiente de legalidade da instrução judicial, por resguardarem as inalienáveis garantias civis do cidadão, têm serventia como fundamento de decisões judiciais em jurisdição penal”. (sic)

Importante salientar que o Inquérito policial é elemento informativo de denúncia e em seu bojo são produzidas provas documentais e periciais destinadas a embasar a segunda fase da persecução penal que se instaura, via de regra, com a denúncia, não podendo ser retirado dos autos sem justificativa plausível.

Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do acusado, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal. Ressalte-se, por oportuno, que já é sedimentado nas jurisprudências dos Tribunais Pátrios que, por se tratar o Inquérito de uma simples peça informativa, destinada a embasar uma eventual denúncia, os vícios verificados neste não contaminam a ação penal, ou seja, os vícios do Inquérito não geram nulidades processuais.

Requer a defesa a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal alegando ausência de animus necandi.

Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora
apelante agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

A
materialidade
do crime restou incontroversa nos autos, conforme pelo Boletim de Ocorrência nº 00018/2019.100597-1, datado de 29/09/2019, pelo Laudo nº 2019.01.014498-TRA (ID. 5698582) e Laudo Médico (ID. 5698583 – Pág. 4).

Não há como prosperar a desclassificação do tipo para lesão corporal do recorrente posto que os elementos probatórios apontam que desferiu uma facada na região abdominal, próximo ao umbigo da vítima PAULO LIMA DE OLIVEIRA, no qual segundo laudo pericial de ID 5698582, causou risco de morte, por lesão de intestino e lesão vascular com sangramento abundante .

Em juízo a vítima foi clara ao responder que foi o recorrente quem desferiu uma facada em seu abdômen, e que já teve outros desentendimentos com o réu, inclusive mostrou uma cicatriz em sua cabeça. Ainda, afirmou que o acusado sempre está bêbado, já tendo ameaçado por diversas vezes os vizinhos do local. (ID. 5698602/ 5698603/ 5698604/ 5698605/ 5698606).

A testemunha CARLOS ALBERTO DE LIMA OLIVEIRA, na fase inquisitiva disse entre outras coisas, “que PAULO LIMA DE OLIVEIRA foi vítima de tentativa de homicídio/esfaqueamento; que o fato ocorrido, por volta das 09;30 do dia 29/09/2019; que a vítima encontrava-se em frente a sua residência, quando o nacional conhecido pela alcunha de “TIO LIMÃO”, teve uma discussão com PAULO LIMA, anteriormente ao fato; que no dia do fato, “TIO LIMÃO”, aparentando estar alcoolizado, entrou na Vila Sorriso, próximo a residência de PAULO LIMA, o chamou, no momento em que PAULO LIMA, aproximou-se, foi surpreendido pela ação rápida de “TIO LIMÃO”, que sacou do cós da calça uma arma branca, faca tipo peixeira,
aplicou um golpe na região abdominal de PAULO LIMA, que expôs as vísceras; que “TIO LIMÃO”, não efetuou mais golpes em PAULO LIMA
, porque os vizinhos que estavam presente viram a cena, gritaram e o acusado evadiu-se”. (ID. 5698583 – Pág. 7)

A testemunha LUCIANO OLIVEIRA DA COSTA, perante a autoridade policial, afirmou “que é vizinho do Sr. “PAULO ELETRICISTA”, pois mora na Vila Sorriso, localizada na Avenida Cipriano Santos, bairro Canudos e que conhece de vista o Senhor chamado “TIO LIMÃO”, que é pedreiro, e morava na Vila Sorriso, pois desde que o mesmo furou o senhor “PAULO ELETRICISTA” nunca mais foi visto pela redondeza da vila; que no dia do fato estava na feira onde foi comprar comida, e lá soube que “TIO LIMÃO’, esfaqueou “PAULO ELETRICISTA”, (...),
que presenciou quando “PAULO ELETRICISTA” estava no chão esfaqueado e sendo ajudado por várias pessoas, tendo o seu irmão “CARLITO”,
levado-o para o Pronto Socorro, não sabe dizer qual o motivo que “TIO LIMÃO” esfaqueou “PAULO ELETRICISTA”. (ID. 5698583 – Pág. 10)

O réu em seu interrogatório, não negou ter agredido a vítima, afirmando que apenas que estava tentando se defender pois havia sofrido ameaça de morte por parte desta.

É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado.

A desclassificação do crime para o crime de lesão corporal
,
por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame, uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.

Nesse sentido
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA.
DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia por falta de fundamentação, uma vez que suficientemente motivado o juízo preliminar que lhe cabia nessa primeira fase do rito escalonado no Júri, em que lhe é vedado aprofundar na análise das provas - sob pena de incorrer em excesso de linguagem.

2. Os documentos acostados aos autos e depoimentos colhidos comprovam a materialidade do delito e indicam suficientes indícios de autoria, razão pela qual mantém-se a r. sentença de pronúncia.

3. Não havendo provas indene de dúvida quanto à alegada legítima defesa ou, mesmo, quanto à ausência de animus necandi, impossível acatar o pleito de absolvição sumária e de desclassificação, porquanto nessa fase, havendo dúvida, não se aplica o brocardo in dubio pro reo, devendo a incerteza decorrente da análise probatória resolver-se em prol da sociedade, ou seja, in dubio pro societate.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

(TJDFT. Acórdão n.755049, 20120310311414RSE, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 31/01/2014. Pág.: 205)

No mesmo sentido é o entendimento de nosso E. Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRESENTES MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.

AFASTADA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

A pretensa desclassificação ou o reconhecimento de que o réu agiu em legítima defesa, somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito do princípio in dúbio pro societate. A decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime. (2020.02675688-35, 215.844, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Ademais, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

JÚRI - HOMICÍDIO - IMPRONÚNCIA - INADMISSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. - A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado pelo brocardo in dubio pro societate, bastando, assim, que haja prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se admitindo falar-se em impronúncia quando presentes tais elementos de convicção. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10433130109666001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 07/05/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2014)

PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O princípio do in dubio pro societate vige nesta fase processual, sendo afastado, momentaneamente, o princípio da presunção de inocência, que voltará a vigorar plenamente por ocasião do julgamento dos réus. 2. No presente caso, resultou demonstrado nos autos as provas da materialidade e indícios suficientes de autoria sendo imperiosa a pronúncia do Acusado. 3. Recurso desprovido. (TJ-PE - RSE: 3296940 PE , Relator: Fausto de Castro Campos, Data de Julgamento: 18/11/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2014)

No ponto, cumpre anotar que o mencionado princípio quer significar apenas que, no caso de haver mais de uma interpretação licitamente retirada da prova carreada ao processo e apenas uma delas for desfavorável ao réu, não é possível ao magistrado monocrático retirar a análise e decisão do caso do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
nego provimento
para manter a decisão atacada, em consonância ao parecer ministerial.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 21/09/2021